Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE APOSTAS VIRTUAIS. JOGOS ON LINE. RESGATE DO PRÊMIO. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus probatório; (ii) responsabilidade da ré pela restituição do valor pago e pelo pagamento do prêmio; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. Não obstante, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os prejuízos alegados (STJ, AgInt no REsp 2088955/BA, 2023/0240580-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.5.2024).
5. O autor realizou transferência bancária, via PIX, no valor de R$3.000,00 para a empresa ré, objetivando participar de jogos virtuais na plataforma ZZ77.com. Alega que foi contemplado com um prêmio de R$56.700,00, mas ao tentar efetuar o saque da quantia teve a conta bloqueada.
6. No tocante à responsabilidade, a ré SECUREPAYMENTS LTDA exerce a função de facilitadora do pagamento entre o apostador e a casa de aposta, cuja participação se exaure com a viabilização da participação nos jogos online e a formalização do modo do pagamento, de forma que a solidariedade tratada no artigo 25 do CDC não se estende à hipótese em comento.
7. A instituição intermediadora de pagamentos que atua exclusivamente no processamento das transações financeiras, sem exercer qualquer ingerência sobre a plataforma de jogos ou sobre a liberação dos valores nela movimentados, não pode ser responsabilizada por eventuais prejuízos decorrentes da adesão do consumidor a ambiente virtual de apostas de origem duvidosa. Inexistente o nexo causal entre a conduta da intermediadora e os danos alegados, afasta-se a sua responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo caracterizada, no caso, culpa exclusiva da vítima ao aderir, de forma voluntária, a serviço não identificado formalmente e não autorizado pelos órgãos competentes. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000573-03.2023.8.26.0297; Relator (a): Rodrigo Ferreira Rocha; Órgão Julgador: 3a Turma Cível e Criminal; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 01/12/2023; TJSP; Apelação Cível 1002090-15.2024.8.26.0101; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2025; Data de Registro: 29/05/2025).
8. Por conseguinte, ante a ausência de prática ilícita ou abusiva atribuída à ré/recorrida, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas (ID 74752865). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995._________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2088955/BA, 2023/0240580-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.5.2024; TJSP; Recurso Inominado Cível 1000573-03.2023.8.26.0297; Relator (a): Rodrigo Ferreira Rocha; Órgão Julgador: 3a Turma Cível e Criminal; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 01/12/2023)TJSP; Apelação Cível 1002090-15.2024.8.26.0101; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2025; Data de Registro: 29/05/2025.